Tribunal: TJDFT
Processo: 0737042-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737042-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA AGRAVADO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Faenge 27 – Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0738324-53.2017.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica de Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., OAS Empreendimentos S.A. e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. (id 198796310 dos autos originários). O cumprimento de sentença originário foi iniciado por Ciro Magno Abreu de Jesus, Josué Teixeira e Ademir Pedro Pereira. Faenge 27 – Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Leonardo Oliveira de Ávila interpuseram o presente agravo de instrumento e indicaram como agravado somente Ciro Magno Abreu de Jesus. Esclareça-se a divergência entre o agravado e o polo passivo da ação originária. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator